Tribunal: STF
Processo: CC 8257
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Segundo consta do ofício formalizado pelo Juízo suscitante no Processo nº 0027017-17.2021.8.26.0053, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo em face do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se pleiteia a definição da Justiça especializada como a competente para julgar a “reclamação trabalhista” ajuizada por Fabiana Camargo Barril em desfavor da Universidade de São Paulo —USP, cujo objeto consiste em condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função ocorrido entre 25/04/2011 e 13/03/2017 .



    Depreende-se, ainda, que o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Recurso de Revista nº 1000087-67.2018.5.02.0020, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho.



    Em razão disso, o feito foi redistribuído à Justiça Comum Estadual, em que o Juízo suscitante, por sua vez, ao compreender que a relação estabelecida entre as partes é de natureza celetista, declinou da competência e suscitou o presente conflito, endereçando-o ao Supremo Tribunal Federal .



    É o breve relatório. Decido.



    Encontra-se configurado o conflito de competência, no processo ora em análise, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, posto que, tanto a Justiça Comum, como a Especializada, declinaram de suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 



    Ressalte-se, por oportuno, que esta Corte detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito, instaurado que foi entre Juiz estadual de Primeira Instância e o Tribunal Superior do Trabalho.



    Há precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal, apesar da ausência de clara previsão constitucional específica sobre o tema, firmado a partir da regra do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, no sentido de que pertence, a esta Suprema Corte, a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro, citando-se, para exemplificar, a ementa do seguinte julgado:



     



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...).



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (RTJ 178/710, Relator o Ministro Celso De Mello).



    No presente caso, conforme consulta ao Processo nº 1000087-67.2018.5.02.0020 no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, infere-se da decisão, proferida em sede de recurso de revista, que a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho foi fundamentada à luz do que decidido pelo Supremo na ADI nº 3.395/DF, cuja razão de decidir se guiou pelo critério de fixação da competência em razão da pessoa. 



    Nessa perspectiva, ainda que tenha consignado a existência de lei local disciplinando a contratação de pessoal pelo regime celetista, entende o Juízo suscitado que “tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa”, ante a natureza autárquica da USP. Vide trecho de interesse da aludida decisão:



    “Trata-se de demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes. 



    Em face da decisão do Plenário do STF no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido de que “a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores”, e em observância ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 do CPC, determinei a intimação das partes, a fim de que se manifestassem sobre a questão. 



    As partes se manifestaram pela manutenção da demanda sob julgamento desta Justiça Especializada, aduzindo, em síntese, que a relação jurídica estabelecida entre elas se submete ao regime celetista. 



    Como dito, é incontroverso nos autos que a parte Reclamada é ente da Administração Pública e que a parte Reclamante é sua servidora. 



    Fixadas essas premissas, tem-se que, para a análise do caso concreto, há de se examinar necessariamente a questão da competência (absoluta) da Justiça do Trabalho, à luz da decisão do Plenário do STF, no julgamento da ADI nº 3.395/DF, de efeito vinculante e eficácia erga omnes. 



    Isso porque a questão da competência para processar e julgar as ações entre servidor e o correspondente Poder Público, à luz do art. 114, I, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, já havia sido resolvida na Medida Cautelar na ADI nº 3.395/DF (Relator: Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2006, DJ 10/11/2006), nos seguintes termos:



    [...]



    O que se observa é que o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre servidor e o Poder Público. 



    Vale dizer, se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido nos termos da Constituição Federal de 1988, então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local. Isso porque se o conteúdo da disciplina legislativa fosse o critério de definição da competência, então haveríamos de concluir que a competência para o julgamento de demandas como a dos autos se estabeleceria pelo critério material, o que, como dito, não se coaduna com a ratio decidendi do julgamento da ADI nº 3.395. Além disso, cada município poderia “escolher” a justiça a qual estaria submetido na discussão com seus servidores, algo igualmente fora do escopo da tese fixada pelo STF. 



    Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é “celetista”, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa. 



    Ademais, está pacificada, no âmbito da Suprema Corte, a jurisprudência no sentido de que, mesmo nos casos em que o servidor vinculou-se antes do advento da Constituição da República de 1988, quando houver discussão, de forma direta ou incidental, relativa ao alcance e ao conteúdo da relação jurídica vigente entre as partes, instituída no momento da contratação ou mesmo após a admissão da parte Reclamante (hipótese de transmutação de regime), compete à Justiça Comum julgar tais demandas, sem que se tenha em conta o fato de a pretensão deduzida em juízo ser de matiz trabalhista. 



    Sob esse enfoque, competirá à Justiça comum decidir, por exemplo: se a admissão do servidor ou sua transposição de regime é válida ou não; se existe ou não lei instituidora de regime jurídico próprio; se essa lei é válida e vigente ou mesmo se ela se aplica (ou não) às partes; se a contratação do servidor ocorreu de forma regular ou se essa contratação é viciada ou fraudulenta etc.” (grifei).



    Por outro lado, a Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo declarou-se absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda por compreender que o vínculo existente entre as partes é celetista decorrente de contrato de trabalho. Confira-se



    “Não obstante, r. o entendimento do Ex.mo. Ministro Relator, este Juízo Estadual é incompetente para processar e julgar a presente ação. 



    Com efeito, pretende a autora obter a condenação da ré no pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função ocorrido no período compreendido entre 25 de abril de 2.011 e 13 de março de 2.017, sendo certa a natureza autárquica da requerida. 



    Contudo, o cerne da controvérsia nesta ação cinge-se a uma questão exclusivamente afeta à Justiça do Trabalho, eis que a relação estabelecida entre a autora e a Universidade de São Paulo é de natureza celetista e não estatutária e, assim, encontra-se exclusivamente regulamentada pela CLT. 



    Em outras palavras, a questão envolve litígio entre empregado e empregador, com origem no contrato de trabalho entabulado entre as partes, sendo inegável, pois, a competência da Justiça Especializada no caso em exame, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal firmada em controle concentrado de constitucionalidade: “ (e-Doc 1, p. 53).



    No julgamento da ADI 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



     Registro que a jurisprudência do Supremo, em casos envolvendo a aplicação do entendimento firmado na ADI 3.395/DF, é no sentindo de excluir da competência da justiça trabalhista apenas as relações comprovadamente de natureza jurídica estatutária de servidores investidos em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou contratação temporária ou para dirimir dúvidas acercas da própria natureza jurídica instituída, que não parece ser o caso em questão, uma vez que, a partir do cotejo entre as decisões proferidas pelos juízos suscitante e suscitado, restou incontroverso que o vínculo havido entre Fabiana Camargo Franco Barril e a Universidade de São Paulo é de natureza celetista.



    Ademais, a relação celetista em questão é regulamentada por meio da Lei Complementar Estadual nº 1. 074/2008, que cria empregos públicos na Universidade de São Paulo, cuja inconstitucionalidade foi afastada pelo Supremo no julgamento ADI nº 5.615/SP, na qual restou assentado que o regime jurídico estabelecido aos funcionários da aludida autarquia estadual está em harmonia com o art. 39 da Constituição Federal de 1988. A propósito colaciono a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. LEIS COMPLEMENTARES 1.074/2008 E 1.202/2013 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 39, CAPUT, DA CF. UNICIDADE DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. 1. Compete a cada Ente federativo estipular, por meio de lei em sentido estrito, o regime jurídico de seus servidores, escolhendo entre o regime estatutário ou o regime celetista, sendo que a Constituição Federal não excluiu a possibilidade de ser adotado o regime de emprego público (celetista) para as autarquias. 2. Para que haja produção completa dos efeitos do art. 39 da CF, é indispensável que o Ente federativo edite norma específica instituindo o regime jurídico de seus servidores da Administração Direta, das autarquias e das fundações públicas. 3. No caso do Estado de São Paulo, não foi editada norma específica instituindo o regime jurídico dos servidores estaduais. A Lei paulista 10.261/1968, a qual dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos civis do Estado, não pode ser considerada para esse fim, pois foi editada sob a Constituição de 1967, que não continha essa exigência, e ela própria trata de restringir o seu alcance, quando estabelece, em seu art. 2º, que aquelas normas ‘não se aplicam aos empregados das autarquias, entidades paraestatais e serviços públicos de natureza industrial’. 4. A ausência da lei instituidora de um único regime de servidores na Administração Direta, autárquica e fundacional, apesar de se mostrar como uma situação constitucionalmente indesejável, não possui o condão de censurar as normas que estipularem um ou outro regime enquanto perdurar essa situação de mora legislativa. 5. Ação julgada improcedente. (ADI 5615, Tribunal Pleno Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 06/07/2020)



    Assim, não há dúvida que o caso em tela não versa sobre discussão de relação jurídico-estatutária, mas sim de relação de trabalho que exige a incidência do art. 114, I, da CF/88.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (CC 8186 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2022).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA POR SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CONTRATADOS SOB O REGIME DA CLT. COMPETÊNCIA. Pacificou-se, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento das demandas ajuizadas por servidores da Universidade de São Paulo, contratados sob o regime da CLT, em que se discute vantagem prevista em lei local aplicável a funcionários estatutários. Precedente: ERE 146.942, rel. Min. Marco Aurélio (DJ 9/8/2002). Embargos de divergência não conhecidos” (RE nº 143.877/SP-EDv, Plenário, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/8/04 - grifo noss



     



    Ante o exposto, considerando a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conheço do presente conflito de competência e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa. 



    Encaminhem-se cópias da presente decisão ao Juízo suscitante e ao Tribunal Superior do Trabalho, para conhecimento e cumprimento da decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente